Tribunal: TJES
Processo: 5000899-40.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000899-40.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito Tributário ajuizada por Elisa Coutinho dos Santos em face do Departamento Estadual de Trânsito, objetivando a anulação de débito fiscal referente a IPVA. A demanda foi inicialmente proposta no Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Linhares, que declinou a competência para a Vara da Fazenda Pública, que, por sua vez, suscitou o presente conflito sob a alegação de que a competência dos Juizados da Fazenda Pública é absoluta, conforme a Lei nº 12.153/09.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a competência para o julgamento de ação anulatória de débito fiscal, considerando as disposições expressas da Lei nº 12.153/09 com relação a tramitação de execuções fiscais nos Juizados Especiais e a regra de competência exigida pela Lei Estadual nº 4.170/88.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é limitada às causas cujo valor não exceda 60 salários-mínimos, nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.153/09, mas esse critério não é exclusivo para sua definição.

O §1º do artigo 2º da Lei nº 12.153/09 exclui expressamente a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública o processamento de execuções fiscais.

A ação anulatória de débito fiscal possui relação direta com a execução fiscal e os embargos à execução, razão pela qual não se molda à competência dos Juizados Especiais Fazendários.

A Lei Estadual nº 4.170/88, em seu artigo 5º, §1º, estabelece a competência das Varas da Fazenda Pública para o julgamento de ações de conhecimento em matéria tributária, incluindo ações anulatórias de débito fiscal.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reafirma que a competência para julgamento de ações anulatórias de débitos fiscais é das Varas da Fazenda Pública, em razão da vedação legal de processamento dessas ações nos Juizados Especiais Fazendários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares.

Tese de julgamento
:

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não abrange ações anulatórias de débito fiscal, nos termos do artigo 2º, §1º, da Lei nº 12.153/09.

A competência para o julgamento de ações anulatórias de débito fiscais é das Varas da Fazenda Pública, conforme artigo 5º, §1º, da Lei Estadual nº 4.170/88.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/09, art. 2º, §1º; Lei Estadual nº 4.170/88, art. 5º, §1º.

Jurisprudência relevante
: TJES, Conflito de Competência nº 100170014714, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 08.08.2017; TJES, Conflito de Competência Cível nº 100200021416, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 17.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do Juízo Suscitante para processar e julgar a demanda originária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo
JUÍZO
DE DIREITO
D
A
VARA
DE FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
e ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES,
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito Tributário
de nº 5011919-69.2024.8.08.0030, ajuizada
por Elisa Coutinho dos Santos
em face
do Departamento Estadual de Trânsito
, objetivando a
anulação de débito fiscal (IPVA)
.

A ação foi ajuizada, inicialmente, perante o Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Linhares, tendo o julgador declinado da competência para processar e julgar a demanda nos termos do art. 5º, §1º da Lei Estadual nº 4.170/88.

Redistribuída a demanda para a Vara de
Fazenda Pública
Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares
,
foi
suscit
ado
o presente Conflito de Competência em razão da
alegação de que a competência
dos juizados da fazenda pública é absoluta, nos termos da Lei 12.153/09
.

De fato, percebe-se que
o valor atribuído à causa, no importe
de R$
2.487,84
(
dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos
) não ultrapassa o limite de 60 (sessenta) salários-mínimos, previsto no artigo 2º da Lei nº 12.153/09.

Ocorre que o critério pecuniário não é o único que indica a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
devendo ser considerado, ainda,
que o pleito principal da ação de origem consiste n
a anulação de débitos de natureza fiscal.

Dessa forma
, considerando que o §1º, do art. 2º, da Lei nº 12.153/2009 expressamente exclui da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as execuções fiscais, a ação que veicule pretensão de anulação de débitos fiscais, que possui relação de conexão com a execução e com os embargos
à execução fiscal
, não se amolda à competência dos Juizados Especiais Fazendários. Neste sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
I A plicável o artigo 5º, §1º, da Lei Estadual nº 4.170/88, que fixa a competência da Vara da Fazenda Pública para o julgamento das ações de conhecimento em matéria tributária. I
I
Este Sodalício já assentou que está excluída expressamente do âmbito de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública o processamento das execuções fiscais, inviável a tramitação, na justiça especializada, da ação anulatória que busca a desconstituição de débito objeto de execução fiscal já ajuizada.
(TJES, Classe: Conflito de competência, 100170014714, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 16/08/2017)
[...].
(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200021416, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/05/2021, Data da Publicação no Diário: 24/06/2021).

Ademais, aplica-se a
o caso presente o artigo 5º, §1º, da Lei Estadual nº 4.170/88, que fixa a competência da Vara da Fazenda Pública para o julgamento das ações de conhecimento em matéria tributária, a saber:

Art. 5º – À Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais compete processar:

[...

§ 1º –
A matéria tributária suscitada nos processos de conhecimento e cautelares será postulada nas demais Varas da Fazenda Pública Estadual
:
havendo conexão de seus feitos com os de execução e embargos existentes na Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais, não fica excluída daquelas varas a competência, por concorrer, na espécie, mais amplo e abrangente objeto jurídico em termos de continência – (Artigo 104, do Código de Processo Civil).

Como visto, o referido dispositivo legal determinou expressamente a competência das Varas da Fazenda Pública para o julgamento das ações anulatórias de débitos fiscais, circunstância que obsta o seu processamento no Juizado Especial da Fazenda Pública. Nesse sentido:

ACÓRDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DE PROCESSOS – VARA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO FISCAL – EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DE AÇÕES DE CONHECIMENTO – LEI ESTADUAL Nº 4.170/88 – COMPETÊNCIA ABSOLUTA –
TRAMITAÇÃO DA AÇÃO ANULATÓRIA NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VEDAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2º, INCISO I, DA LEI Nº 12.1
53/09
– CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
.
[
...]
o artigo 5º, §1º, da Lei Estadual nº 4.
170/8
8 excluiu expressamente da competência do Juízo Privativo de Execuções Fiscais o processamento e o julgamento dos processos de conhecimento e cautelares de matéria tributária, tendo impedido a reunião de processos na vara especializada nas hipóteses de conexão. 3. Excluída expressamente do âmbito de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública o processamento das execuções fiscais, inviável a tramitação, na justiça especializada, da ação anulatória que busca a desconstituição de débito objeto de execução fiscal já ajuizada.
4. Conhecido o conflito negativo de competência, declara-se competente, para processar a ação anulatória do débito fiscal n° 0019787-22.2015.8.08.0024, o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100170014714, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 16/08/2017).

Portanto, firme nas razões expostas,
DECLARO COMPETENTE
para processar e julgar a demanda o
JU
ÍZO
DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL
e
MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO
e
MEIO AMBIENTE
DE
LINHARES, ora suscitante
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DECLARAR COMPETENTE
para processar e julgar a demanda o
JU
ÍZO
DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL
e
MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO
e
MEIO AMBIENTE
DE
LINHARES
, ora suscitante
.